Tribunal: TJSP
Processo: 2191283-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência e evidência. Decisão que determinou ao Banco requerido que se abstenha de efetuar as cobranças relativas aos contratos descritos na inicial, pois a discussão do débito está sub judice, sob pena de multa diária fixada em R$

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência e evidência. Decisão que determinou ao Banco requerido que se abstenha de efetuar as cobranças relativas aos contratos descritos na inicial, pois a discussão do débito está sub judice, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00, até o limite de 20 salários mínimos. Ainda, determinou que fosse expedido ofício ao INSS para que cesse os descontos dos dois empréstimos firmados junto ao réu e não reconhecidos pela autora, e que o réu apresente a cópia dos dois contratos, inclusive os documentos que foram apresentados, se possuir, no prazo de dez dias. Insurgência. Admissibilidade em parte. Tutela de urgência. Autora que nega a contratação de empréstimo consignado objeto da lide. Impossibilidade de fazer prova negativa. Agravante que se limita a afirmar que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela. Manutenção, por ora, da tutela deferida. Registre-se que não há violação ao contraditório e à ampla defesa com o deferimento liminar de tutela antecipada, conforme autorizado pelo art. 9o, parágrafo único, I, do CPC. Multa cominatória. Astreinte que tem natureza assecuratória da obrigação de fazer, devendo ser aplicada pelo juiz segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Necessária para o arbitramento de astreintes em sede de tutela antecipada a demonstração ou ao menos a indicação prévia de eventual resistência do réu em cumprir ou atrasar de forma injustificada o cumprimento da ordem judicial. Resistência não configurada. Multa que, no caso concreto, deve ser afastada. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.